Tribunal: TJES
Processo: 0008565-97.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008565-97.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO LOURENCO DE AGUIAR SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA VIA JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA VENDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS PENALIDADES AO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que determinou a transferência de veículo automotor e das penalidades administrativas e infrações de trânsito posteriores à data da venda ao adquirente identificado, reconhecendo a procedência parcial do pedido autoral. O recorrente sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a comunicação de venda (art. 134 do CTB e Súmula 585/STJ), alegando, subsidiariamente, a impossibilidade de exclusão das infrações sem a devida transferência ao comprador, além de ausência de prova robusta da alienação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de se afastar a responsabilidade solidária do antigo proprietário e transferir ao adquirente as infrações e débitos incidentes sobre o veículo, mesmo após decorrido o prazo administrativo de quinze dias para apresentação do condutor, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário a responsabilidade pelos débitos do veículo, a presunção de responsabilidade é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação.

O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB para a identificação do condutor-infrator é aplicável apenas na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso, restou comprovada a alienação do veículo por meio de prova documental e testemunhal, bem como a revelia do adquirente citado por edital, o que autoriza a transferência da propriedade e das penalidades ao real responsável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação do veículo, impondo-se a transferência da propriedade e das penalidades ao adquirente, que integra o polo passivo da demanda, ainda que não tenha havido comunicação prévia ao órgão de trânsito

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 0008565-97.2019.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

RECORRIDOS: FABIO LOURENCO DE AGUIAR SILVA e FRANKLIN RAGAZZI ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA VIA JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA VENDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS PENALIDADES AO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que determinou a transferência de veículo automotor e das penalidades administrativas e infrações de trânsito posteriores à data da venda ao adquirente identificado, reconhecendo a procedência parcial do pedido autoral. O recorrente sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a comunicação de venda (art. 134 do CTB e Súmula 585/STJ), alegando, subsidiariamente, a impossibilidade de exclusão das infrações sem a devida transferência ao comprador, além de ausência de prova robusta da alienação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de se afastar a responsabilidade solidária do antigo proprietário e transferir ao adquirente as infrações e débitos incidentes sobre o veículo, mesmo após decorrido o prazo administrativo de quinze dias para apresentação do condutor, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário a responsabilidade pelos débitos do veículo, a presunção de responsabilidade é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação.

O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB para a identificação do condutor-infrator é aplicável apenas na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso, restou comprovada a alienação do veículo por meio de prova documental e testemunhal, bem como a revelia do adquirente citado por edital, o que autoriza a transferência da propriedade e das penalidades ao real responsável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação do veículo, impondo-se a transferência da propriedade e das penalidades ao adquirente, que integra o polo passivo da demanda, ainda que não tenha havido comunicação prévia ao órgão de trânsito

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de procedimento especial da Fazenda Pública, por meio do qual a parte autora alega ter alienado seu veículo a Fábio Lourenço de Aguiar da Silva, o qual, entretanto, não providenciou a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Requer, assim, a imposição judicial para que seja realizada a transferência, bem como a desconsideração das infrações cometidas após a venda. O feito teve início na vara cível comum, onde o requerido foi citado por edital, mas deixou de comparecer aos atos processuais e de apresentar defesa, razão pela qual foi decretada sua revelia.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido contido na inicial e DETERMINO ao DETRAN/ES, que promova a transferência do veículo FIAT STRADA WORKING, PLACA MSE-0051, bem como, todos os débitos e infrações de trânsito atreladas ao mesmo, a partir de 07/04/2011, para o Sr. FÁBIO LOURENÇO DE AGUIAR DA SILVA, CPF 034.603.587-26 e JULGO EXTINTO o feito na forma do art. 487, I do CPC.

No recurso inominado, o DETRAN/ES sustenta a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades de trânsito até a data da comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB. Argumenta que a parte autora não cumpriu o dever legal de informar a alienação do veículo, o que atrai a incidência da norma e legitima a atuação da autarquia. Destaca que o entendimento atual do STJ reconhece a solidariedade quanto às penalidades administrativas, afastando-a apenas em relação ao IPVA (Súmula 585).

De forma subsidiária, defende que não cabe excluir as multas e pontos do prontuário do autor sem a devida transferência ao adquirente, incumbindo à parte autora comprovar a venda, a tradição e a identificação do novo proprietário. Ressalta, ainda, que o DETRAN não tem legitimidade para efetivar a transferência sem requerimento do comprador, sendo necessária a demanda direta contra este. Por fim, afirma que, ausente prova robusta da alienação, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia dos autos centra-se na possibilidade de se determinar judicialmente a transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade pelas multas de trânsito a ele vinculadas, quando já transcorrido o prazo administrativo de quinze dias previsto após a notificação da autuação da infração.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no referido dispositivo é de natureza relativa, uma vez que a eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não obsta que o interessado busque a tutela de seu direito perante o Poder Judiciário. Tal possibilidade decorre diretamente do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB/88), consoante já reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso concreto, restou evidenciada a ausência de responsabilidade do recorrido FRANKLIN RAGAZZI ROCHA pelas infrações de trânsito impugnadas, diante da comprovação da venda do veículo a terceiro, FABIO LOURENCO DE AGUIAR SILVA, fato corroborado por prova testemunhal produzida nos autos.

Assim, mostra-se devida a procedência dos pedidos formulados na inicial, impondo-se a transferência da propriedade do automóvel, bem como das penalidades a ele vinculadas, ao real adquirente e efetivo responsável, nos exatos termos reconhecidos pelo juízo sentenciante.

Diante da revelia do requerido FÁBIO, presumem-se verdadeiros os argumentos da inicial no tocante ao mesmo, ou seja, que adquiriu o veículo do autor e não promoveu a transferência, gerando acúmulo de débitos e infrações de trânsito em nome daquele. Associado a tal fato, a parte autora apresentou documentos que comprovam o recebimento de valores pela venda do veículo, e ainda, a testemunha inquirida em juízo corroborou sobre a negociação realizada. Diante de tais fatos, deve o pedido prosperar, para que o veículo seja transferido para a propriedade do requerido, assim como todo débito atrelado ao mesmo e infrações de trânsito, a partir de 07/04/2011.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)